Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-22.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000033-22.2019.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 4o Desembargador que
negavam provimento. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o Relator
sorteado ao qual adere o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.187
Apelação n. 1000033-22.2019.8.26.0417
Apelante: Caiuá Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Santander Seguros S.A.
Comarca: Paraguaçu Paulista 2a Vara Cível
Juiz: Leonardo Fernandes dos Santos
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por
alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal.
Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente.
Recurso provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar
com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica
automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 350/352, cujo relatório fica adotado, julgou
procedente a ação e condenou a ré ao ressarcimento da quantia de R$7.316,57, com
atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação,
condenando-a também ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de 10% do valor da condenação.
Recorre a ré alegando preliminarmente a ausência de documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação, ausência de interesse processual, pois não houve
prévia solicitação administrativa para ressarcimento dos danos, o que é exigido pela
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; além da ocorrência de cerceamento de
defesa, pois a autora deixou de preservar e exibir os equipamentos danificados para a
realização da perícia necessária à aferição da causa da avaria, o que implica nas penas
dos arts. 399 e 400 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil objetiva não denota natureza absoluta e que diversos fatores
podem ter causado o dano, especialmente porque os laudos apresentados são
inconclusivos, e não foi observado o procedimento da Resolução no 414/2010 da Aneel,
pois é responsabilidade do usuário manter a adequação técnica e segurança das
instalações internas da unidade consumidora.
Contrarrazões (fls. 600/653) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A matéria preliminar não prospera.
O caso não exige “documentos indispensáveis ao ajuizamento”. Não era
necessário esgotar etapas administrativas e o interesse de agir é evidente, pela
necessidade de solução à disputa entre os direitos alegados. E por fim não se verifica
nenhum cerceamento de defesa, pois os elementos dos autos se mostram suficientes ao
deslinde do caso.
No mérito, entretanto, pelo meu voto estou divergindo do i. Relator
Sorteado e dando provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência da ação era
a solução adequada.
Analisados os autos, tenho para mim que a autora não se desincumbiu do
ônus da prova quanto ao nexo causal, portanto não podendo se impor responsabilidade à
concessionária.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem o Segurado, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia.

Em verdade, nem o próprio “parecer técnico” foi taxativo sobre a causa,
pois apenas concluiu (fls. 44): “(...) por possível descarga atmosférica ou oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de energia”.

Ora, como afirmar responsabilidade apenas com base em mera
suposição??!!! Afinal, assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 108/109).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente, com a condenação da
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3542
Apelação Cível no 1000033-22.2019.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 400/411, cujo
relatório se adota, que, em sede de ação regressiva proposta por Santander Seguros S.A.
em face de Caiuá
Distribuição de Energia S.A., julgou procedentes os pedidos e
condenou a ré ao ressarcimento da quantia de R$7.316,57, com atualização monetária a
partir do desembolso e juros de mora desde a citação, condenando-a também ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10%
do valor da condenação.
Irresignada recorre a ré, aduzindo, preliminarmente, a ausência de
documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, ausência de interesse processual,
pois não houve prévia solicitação administrativa para ressarcimento dos danos, o que é
exigido pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; além da ocorrência de
cerceamento de defesa, pois a autora deixou de preservar e exibir os equipamentos
danificados para a realização da perícia necessária à aferição da causa da avaria, o que
implica nas penas dos arts. 399 e 400 do Código de Processo Civil. No mérito, assevera
que a responsabilidade civil objetiva não denota natureza absoluta e que diversos fatores
podem ter causado o dano, especialmente porque os laudos apresentados são
inconclusivos, e não foi observado o procedimento da Resolução no 414/2010 da Aneel,
pois é responsabilidade do usuário manter a adequação técnica e segurança das
instalações internas da unidade consumidora ́..
Forte nessas premissas, propugna pela reforma da r. sentença, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo de que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento.
Por proêmio, faz-se mister analisar as preliminares arguidas pela apelada,
em sede de contestação.
A hipótese é de rejeição da alegação de ausência de documentos
indispensáveis à propositura da demanda, notadamente a contratação do seguro e o
pagamento ao segurado.
A despeito de, em ação ordinária de conhecimento, documentos
probatórios não se caracterizem como indispensáveis ao ajuizamento, mormente quando
a prova puder ser produzida por diversos meios, e inclusive por confissão da parte ré,
insta esclarecer que a contratação da apólice e o pagamento ao segurado foram
comprovados com a petição inicial, conforme documentos de fls. 41/42, 49/75, 76/77 e
78.
Também não se acolhe a alegação de ausência de interesse processual.
Neste contexto, cumpre observar que, à luz da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a apreciação das condições da ação norteia-se pelo exame
do relato fático exposto na petição inicial, em consonância com a teoria da asserção.
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO
VALOR DA DENOMINADA “TAXA DE RETORNO”. CONDIÇÕES
DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA
ASSERÇÃO. 1. Ação coletiva de consumo na qual se pleiteia que a
recorrente seja coibida de cobrar, na aquisição de veículo por meio de
financiamento, a rubrica “taxa de retorno”. 2. Recurso especial interposto
em: 26/07/2017; conclusos ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do
CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu
negativa de prestação jurisdicional; e b) a concessionária é parte legítima
para figurar no polo passivo de ação coletiva de consumo na qual se
questiona a cobrança de “taxa de retorno” na aquisição financiada de
veículos. 4. Ausentes os vícios dos arts. 535 do CPC/73 e 1.022 do
CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. As condições da ação
são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para
que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial
devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo.
Precedente. 6. Na hipótese em exame, a causa de pedir deduzida na
inicial atribui à recorrente as condutas de i) atuar indevidamente como
agente financeiro; e ii) ao negociar os termos do contrato de
financiamento com o consumidor, inserir no contrato de financiamento a
“taxa de retorno” e estipular seu valor. 7. De um exame abstrato das
alegações da inicial, verifica-se que a parte que teria, em tese, ligação
direta com o direito material deduzido em juízo é a recorrente, pois, da
forma como argumentado pela autora, pode ser o sujeito responsável pela
violação do direito subjetivo dos consumidores, o que evidencia sua
legitimidade passiva e a viabilidade do processo para amparar o direito
material deduzido em juízo. 8. Recurso especial desprovido.” (REsp. no
1.671.315/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23-04-2019, v.
u.).
Dessa forma, no tocante à preliminar de falta de interesse de agir, esta
não foi configurada, visto que o meio processual adotado pela autora é adequado ao
alcance de sua pretensão. Nesse sentido, convém consignar a lição de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores de sua presença: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9. Edição.
São Paulo: Malheiros, 2019. p. 353-355).
Com esteio nessas premissas, observa-se o interesse de agir da recorrente,
uma vez que a demanda apresentada atende ao binômio necessidade-adequação.
Acrescenta-se, ademais, que não há qualquer irregularidade na ausência
de comunicação à apelante acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente a
aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL, quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao
quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de
ressarcimento.
Outrossim, impõe-se a rejeição da alegação de cerceamento de defesa,
em razão da autora não ter preservado os equipamentos danificados para serem
periciados.
O direito à ampla defesa e ao contraditório é garantido no âmbito do
processo civil, e somente haverá cerceamento quando o juízo proíba a parte de produzir
as provas que ela solicitar.
A impossibilidade de se periciar os aparelhos eletrônicos avariados não
decorre de ato do juízo, mas porque, antes do ajuizamento da ação, o segurado da autora
procedeu ao reparo de seus equipamentos, o que não lhe é vedado, até porque não
parece razoável exigir da vítima que aguarde o moroso trâmite processual, para que, só
a partir daí, pudesse levar a conserto seus bens, ficando privado, nesse ínterim, de sua
fruição.
Dessa forma, não há cerceamento de defesa da ré, pois não houve
vedação do juízo à produção de qualquer prova, e apesar de ter havido o reparo dos
equipamentos do segurado, poderia ter sido realizada a perícia indireta dos bens, que se
mostrava perfeitamente possível em vista dos documentos de sinistro e das fotografias
colhidas na vistoria da seguradora às fls. 52/75, mas a ré sequer requereu sua realização
nas razões recursais.
Superadas as questões preliminares, malgrado as teses defensivas da ré
no mérito da ação, seu recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos de seu segurado, busca ser ressarcida pelos valores pagos (R$7.316,57)
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Cristhiano
José Giroto, que previa, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de distribuição administrada pela ré, equipamentos do segurado teriam sido danificados.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
aludido pagamento de R$7.316,57, já descontado o montante recebido a título de
franquia e de depreciação do bem, conforme comprovantes de pagamento de fls. 78.
Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido.
Inicialmente, convém destacar que incidem, no caso, as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo
3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se desincumbiu.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito.
Ora, foram juntados nos autos três laudos junto com a petição inicial (fls.
43, 44 e 47/48), que convergem na conclusão de oscilação da rede elétrica como
causadora das avarias nos equipamentos elétricos do segurado. Tais laudos são válidos,
uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ademais, a perícia direta nos equipamentos, no caso em tela, seria
inviável, pois como dito alhures, os aparelhos foram reparados antes do ajuizamento da
ação, atitude válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere, e a
ré não requereu a produção da prova técnica indireta.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação
atualizada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13BF2945
9
15
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13F2A7D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000033-22.2019.8.26.0417 e o código de confirmação da tabela acima.